Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733702-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO DA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo manejado contra despacho proferido na origem, que converteu a obrigação de fazer - quitação do financiamento da moto para posterior exclusão do gravame - imposta na sentença transitada em julgado em perdas e danos arbitrados em R$ 8.695,96. Afirma o agravante que o autor/agravado não requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme determina o art. 499 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do despacho para afastar a referida determinação. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Evidentemente, não se trata de mero despacho (ID 206818859 – autos originais), pois possui conteúdo decisório, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a parte agravante ao pagamento de indenização por danos materiais. Desse modo, encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça nas provas que demonstrem as dificuldades econômicas da parte agravante nos autos de origem. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, verifico ter sido proferida decisão interlocutória (ID 204116035 – auto originais) em 15/07/2024, de seguinte teor: "O acórdão condenou o executado a quitar o financiamento da moto marca/modelo Triumph/Tiger 800XC, ano/modelo 2013/2014, placa OVQ1659, renavam n° 01000197732, junto ao Banco Bradesco, providenciando a baixa do gravame. A parte credora pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e requereu a expedição de ofício à instituição financeira para que informe o saldo devedor do contrato de financiamento. O ofício foi expedido ao ID 199402616. Entretanto, constou veículo diverso daquele que foi objeto da demanda. Assim, oficie-se novamente ao Banco Bradesco para que informe a este Juízo o saldo devedor que incide sobre o veículo marca/modelo Triumph/Tiger 800XC, ano/modelo 2013/2014, placa OVQ1659, renavam n° 01000197732. Dou força de ofício a esta decisão.” Em resposta, o banco informou a existência de alienação fiduciária sobre o bem em questão (ID 206818859 – autos originais). Inconformado, o agravante se insurge contra o seguinte despacho com força de decisão (ID 206898354 – autos originais): “Convolo a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixo R$ em 8.695,96. Ao Contador para atualização do débito. Após, intime-se a parte ré para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora.” É certo que não há qualquer pedido formulado pelo autor/agravado para conversão da obrigação na origem. Contudo, não há óbice para que tal convolação se opere de ofício, a teor do que dispõe o artigo 499 do CPC: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Logo, ainda que ausente o pedido da parte, incumbe ao Juízo, ante a impossibilidade de tutela específica ou obtenção de resultado prático, garantir, àquele que foi prejudicado pela impossibilidade de cumprimento da obrigação, o ressarcimento pelos prejuízos eventualmente experimentos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nos termos do artigo 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita. Precedente: AgInt no AREsp 1322139/PR. Relator Raul Araújo. Quarta Turma. Data do Julgamento: 15/08/2022. Data da Publicação: DJe 26/08/2022. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator